Tribunal: TJDFT
Processo: 0728614-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DISTRATO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCLUSÃO SÓCIO POLO PASSIVO. CABIMENTO. CLÁUSULA EXPRESSA. APLICAÇÃO ANALÓGICA ART. 110 DO CPC.
1. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, segundo a regra prevista no art. 110 do CPC, observando-se as características do tipo societário e a responsabilidade do sócio, conforme entendimento firmado pelo STJ.
2. O art. 51 do CC prescreve que nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até a sua conclusão, e o seu §1o diz que o registro da averbação da sua dissolução será feito onde a pessoa jurídica estiver inscrita.
3. Admissível a inclusão do sócio no polo passivo da demanda, independente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da perda da capacidade processual da executada, e da cláusula expressa constante do distrato.
4. Deu-se provimento ao recurso.